Tribunal: TJES
Processo: 5011515-86.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011515-86.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FABRICIA CELESTE REBUZZI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011515-86.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FABRICIA CELESTE REBUZZI

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS. COBRANÇA ILEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL, NO QUAL A PARTE AUTORA ARGUMENTOU, EM RESUMO, TER CONTRATADO DOIS EMPRÉSTIMOS ATRAVÉS DE CARTÃO CONSIGNADO JUNTO A REQUERIDA, PORÉM, NÃO TER RECEBIDO OS VALORES. RELATA QUE EM RAZÃO DE TAL FATO BUSCOU O PROCON, HAVENDO, ASSIM, O CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS. CONTUDO, ADUZIU QUE NÃO TERIA OCORRIDO A LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, ALÉM DE ESTAR RECEBENDO COBRANÇAS INDEVIDAS. DIANTE DE TAIS FATOS, REQUEREU O CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS, LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O BANCO PAN, DE FORMA RESUMIDA, ARGUMENTOU, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, LONGO LAPSO TEMPORAL DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELA AUTORA, BEM COMO IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, ADUZIU QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO VALIDAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO, RAZÕES PELAS QUAIS AS PRETENSÕES INICIAIS DEVEM SER JULGADAS IMPROCEDENTES, EM ESPECIAL, O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE OS FATOS NARRADOS NÃO JUSTIFICAM O SEU ACOLHIMENTO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que: A) DECLARO A NULIDADE DO CONTRATO DE Nº 758657644 E A INEXISTÊNCIA DE TODO E QUALQUER DÉBITO PROVENIENTE DO MESMO; B) CONDENO o requerido BANCO PAN, a restituir, EM DOBRO, os valores descontados no benefício da parte autora, relativos ao contrato descrito no item A), devendo os valores serem atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES da propositura da demanda; C) CONDENO o requerido BANCO PAN, a indenizar a autora por danos morais, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde esta data. D) DETERMINO, ainda, que o requerido promova a baixa da reserva de margem consignável inerente ao contrato descrito no item A), no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO PAN.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, BEM COMO A NÃO NECESSIDADE DO PAGAMENTO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO REQUERIDO, QUE TERIA FORMALIZADO CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO COM A AUTORA, CONTUDO, O VALOR SOLICITADO NÃO TERIA SIDO CREDITADO EM FAVOR DAQUELA. IMPORTA VERIFICAR, AINDA, SE ESSA SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. EM QUE PESE O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, AFIRMAR, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CONSIGNADO, APRESENTADO CONTRATO FORMALIZADO VIRTUALMENTE E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA (ID - 20632553 E SEGUINTES), ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. ISSO PORQUE, CONFORME ESCLARECIDO NA R. SENTENÇA,
“(...) houve a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que informasse se houve o crédito de valores em favor daquela. Em resposta, conforme ID – 31496441, informou que não localizou o crédito em na conta da autora, e ainda, que o TED em questão foi devolvido por falha quanto ao número da conta. Portanto, não havendo crédito de valores em favor da autora, inexiste débito, não podendo haver cobrança. De igual forma, deve ser baixada a reserva de margem consignável, uma vez que, o contrato não se formalizou. Diante de tais argumentos, deve ser declarada a inexistência de débitos relativos ao contrato de nº 758657644, cessando cobranças relativas ao mesmo, e ainda, determinar ao requerido que promova o cancelamento da reserva de margem consignável. Todo e qualquer valor descontado no benefício da autora quanto ao citado contrato deve ser restituído. (...)”
. Dessa forma, ao analisar o documento expedido pelo Banco Central, tem-se que
“(...) em atendimento à requisição de Vossa Excelência, por meio do ofício expedido nos autos do processo em epígrafe, informamos que não localizamos o crédito no valor de R$ 2.934,96 em nome de FABRICIA CELESTE REBUZZI, CPF: 017.253.497-60, agência 0478-2, conta 81.752-X, efetuada em 21.09.2022. Informamos que a TED em questão foi devolvida pelo motivo Conta/DV para crédito invalido. (...)”.
RESTA CLARO, PORTANTO, QUE O CONTRATO DEVE SER ANULADO, BEM COMO A PATENTE NECESSIDADE DA RECORRENTE EFETUAR A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA RECORRIDA. ISSO PORQUE OS VALORES COBRADOS SÃO PROVENIENTES DE CONTRATO EM QUE NÃO HOUVE CRÉDITO DE VALORES, MAS APENAS COBRANÇAS, O QUE CONTRARIA A BOA-FÉ QUE DEVE PAIRAR NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, REPRESENTANDO VERDADEIRO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LOGO, O RECORRENTE TEM O DEVER DE INDENIZAR A RECORRIDA PELOS DANOS MATERIAIS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 186 C/C 927 DO CÓDIGO CIVIL C/C 14 DO CDC. DE ACORDO COM O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FOI FIXADO, ATRAVÉS DE SUA CORTE ESPECIAL, O ENTENDIMENTO DE QUE "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”. SENDO ASSIM, RESTA CLARA A NECESSIDADE DE QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE REQUERENTE DEVEM SER RESTITUÍDOS NA FORMA DOBRADA, CONFORME DETERMINA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC E A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. NESSE SENTIDO:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal, desde que comprovada a contratação e
utilização do cartão, o que não ocorreu no caso em comento.
[...] (TJ-MG - AC: 10000210535522001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/05/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).
QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
NÃO OBSTANTE ENTENDER QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA QUANTO AO DANO MORAL
, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REPAROS EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A FIM DE SE OBSERVAR OS PATAMARES INDENIZATÓRIOS ARBITRADOS EM CASOS ANÁLOGOS. DESSA FORMA, TENDO EM VISTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, TENHO QUE O PATAMAR INDENIZATÓRIO MERECE SER REDUZIDO PARA O VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(7) RECURSO DA RECORRENTE CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR TÃO SOMENTE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA
R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(8)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)